Tribunal: TJDFT
Processo: 0757552-27.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0757552-27.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSUE DE SOUSA MENDES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Os registros deste Tribunal mostram que no processo 0704277-26.2022.8.07.0018, em trâmite na 4a Vara da Fazenda Pública do DF, o autor pediu o cumprimento da sentença proferida na ação coletiva 0707077-32.2019.8.07.0018, na qual foi reconhecido o direito à GAPED. Naquele processo a Gerência de Pagamento da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal informou que, a partir da folha de pagamento 02/2022, o percentual de incorporação da GAPED do autor foi majorado de 28,8% para 30% em relação aos períodos em coordenação pedagógica (02/09/01 a 31/05/02), atuação em laboratório de Informática com suporte aos professores de Educação Básica (01/06/02 a 31/08/06) e o período de exercício na EAPE (01/09/96 a 21/08/97) (ID 130648003 - Pág. 9 e 10). Assim, converto o julgamento em diligência para que o recorrente se manifeste sobre incorporação da gratificação e eventual pagamento de valores retroativos. Prazo: 10 (dez) dias. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA